Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704028-60.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCELO MOURA LIMA À secretaria: retifique-se a autuação para que conste o réu -- Marcelo Moura Lima -- como segundo apelante (IDs 75857716 e 75857722). Após, ao réu, para que apresente as razões de apelação. A seguir, ao Ministério Público para contrarrazões. Retornando os autos, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES